Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735473-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0721521-19.2022.8.07.0001, declinou da competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos (ID 136413239 e ID 137770991 dos autos originais): “ID 136413239 APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES ajuizou ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Narra, em síntese, que aderiu ao plano da requerida denominado REG – Regulamento Básico, mas, quando de sua aposentadoria, o cálculo da sua complementação de aposentadoria foi realizado em percentual inferior ao que foi concedido aos homens com o mesmo tempo de serviço. Afirma que o regulamento básico determinava aplicação de percentual diferenciado porque não havia previsão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição para mulheres, mas apenas para os homens. Relata que sua complementação de aposentadoria foi calculada no percentual de 70%, quando deveria ser aplicado o percentual de 80%, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. Alega que a questão já foi resolvida pelo Recurso Extraordinário de Repercussão Geral – RE 639138, Tema 452 STF. Sustenta que recebe valor inferior ao pago para os homens e tem direito à correção do benefício com o pagamento do que recebeu a menor e formula seus pedidos na seguinte forma: Pelo exposto, requer-se: 1.. O deferimento do pedido de tutela de evidência para que seja implementada de forma imediata a recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, no valor de R$ 7.045,83, ou, ainda, para que haja o julgamento antecipado de mérito, para total procedência da ação; 2. A citação da requerida para, querendo, apresentar contestação, sob pena dos efeitos da revelia; 3. A procedência da presente ação para que seja revisada a complementação da aposentadoria concedida em 01/08/2001, considerando o percentual de 83%, em atenção a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, que equivale a R$ 7.045,83. 4. Com a revisão da complementação, que seja a ré compelida a realizar o pagamento dos benefícios em atraso, respeitado o prazo prescricional quinquenal a partir do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento;4. Com a revisão da complementação, que seja a ré compelida a realizar o pagamento dos benefícios em atraso, respeitado o prazo prescricional quinquenal a partir do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento; 5. A condenação da ré em custas e honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação; 6. A concessão de prioridade de tramitação, nos termos do art. 12, §6o, inciso II, do CPC. O pedido de antecipação de tutela foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, requerendo a concessão de gratuidade judiciária e arguindo decadência, prescrição e aduzindo que o Tema 452 do Supremo Tribunal Federal não se amolda ao caso em tela; que a autora optou por aderir às regras do REG/REPLAN saldado, sendo, em todas as migrações, firmado termo entre as partes, na qual a Autora por livre vontade, renunciou às regras dos planos anteriores a que pertencia, modificando, assim, as normas que regem as relações entre as partes; que a autora renunciou ao pleito em troca de diversos benefícios que lhe pareceram mais vantajosos à época. Pede a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. Alega que o contrato faz lei entre as partes; que é necessária a recomposição do fundo de custeio; que a formação da fonte de custeio deve ser realizada pela Patrocinadora – CEF – e pela participante; que a reserva matemática deve ser recomposta. A autora apresentou réplica. Relatado o necessário, decido. Pende de apreciação pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. Aduz que a revisão da reserva matemática anteriormente constituída para pagamento de benefício inicialmente contratado, exigirá, não só da parte Autora, como também da Caixa, o repasse dos valores que possam assegurar a nova prestação previdenciária, porquanto nenhum benefício poderá ser revisado sem a correspondente fonte de cobertura. A reserva matemática é um fundo que visa a garantir o pagamento dos benefícios previdenciários. Esse fundo é formado por contribuições do participante do plano e de seu patrocinador, ou empregador. O volume monetário necessário para fazer frente aos compromissos do plano de previdência complementar é calculado atuarialmente. De modos que, havendo determinação de complementação de benefício previdenciário, a reserva matemática deve ser recomposta a fim de se resguardar a existência de valor suficiente para o pagamento dos benefícios já instituídos e daqueles que serão conferidos ao longo do tempo. Sem essa recomposição, o plano torna-se deficitário e os benefícios deixarão de ser pagos. Considerando que a Caixa Econômica Federal é a patrocinadora do plano de previdência complementar, essa tem interesse no deslinde da causa, na medida em que será chamada a verter contribuição para o plano de previdência para a recomposição da reserva matemática. Em caso análogo, o STJ fixou o entendimento de que o acréscimo a benefício de aposentadoria complementar não prescinde da recomposição da reserva matemática, pontuando que tanto o participante quanto o patrocinador estão obrigados a contribuir para tanto. Confira-se o julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp 1.312.736/RS – REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA – 08/08/2018) g.n. Assim, mostra-se imprescindível que sejam feitos aportes necessários à recomposição da reserva matemática, cabendo ao participante e ao patrocinador fazer esses aportes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS PRETÉRIOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, determinou, após a análise das questões de direito suscitadas pelas partes, a apresentação de novos cálculos. 2. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3. Não se faz presente o interesse recursal quanto ao pedido de compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas quando a possibilidade de compensação já foi assentida pela decisão combatida. Recurso parcialmente conhecido. 4. A incorporação de um acréscimo (nas parcelas anteriores e futuras do benefício de previdência complementar), depende, necessariamente, do aporte de contribuições pelo participante e pelo patrocinador, além de quantia vertida a título de recomposição de reserva matemática. 5. Tendo sido determinada pelo título executivo judicial a recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício de aposentadoria complementar, tal integralização deve contemplar o necessário para que a entidade previdenciária suporte tanto o pagamento das diferenças pretéritas (decorrentes do acréscimo em relação aos benefícios já recebidos) quanto o incremento nas parcelas futuras. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1438591, 07146117620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8/8/2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 3. Embargos não providos. (Acórdão 1438893, 07179715520188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora sustenta que, nada obstante receber valor inferior àqueles pagos aos homens, aportou valores iguais aos por eles aportados. Contudo, ainda que tenha aportado valores na forma mencionada, tal não se mostra suficiente para que a reserva matemática seja preservada, na medida em que essa é formada através de cálculos atuariais, a saber, os valores aportados devem ser aqueles suficientes para o pagamento futuro dos benefícios. Assim, havendo benefícios superiores àqueles projetados ao tempo da contribuição, há que se fazer cálculos atuariais a fim de se reequilibrar o plano, considerando, para tanto, o aumento de despesa não previsto ao tempo da contribuição. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA REALIZADA EM FASE DE CONHECIMENTO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. PATROCIONADOR E PARTICIPANTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TETO REMUNERATÓRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 8.8.2018. 2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas reconhecidas na Justiça do Trabalho. 3. A perícia, em regra, deve se dar durante a fase de liquidação de sentença, pois os parâmetros fixados para a sua realização podem ser revistos em sede recursal a demandar a repetição dos cálculos. A perícia técnica atuarial, entretanto, pode ser realizada durante a fase de conhecimento desde que demonstrada a ausência de prejuízo às partes. 4. Faz-se necessária a renovação do estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença para que sejam debatidos e fixados os parâmetros a serem utilizados nos casos em que demonstrado nos autos o prejuízo causado pela realização da perícia em fase de conhecimento. 5. É inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e Recursos Especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 (Tema Repetitivo n. 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). 6. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos das decisões para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: 1) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 8.8.2018; 2) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, 3) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio e deve ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 8. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia. 9. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e em observância ao Regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). 10. O Benefício Especial Temporário (BET) foi criado para distribuir superávit e seu pagamento ocorreu em caráter transitório, apenas durante o período em que existiu reserva no Fundo de Destinação da Reserva Especial. Artigo 89, § 1o, do Regulamento de Benefícios de 2011 da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). Não há nada a ser revisado em relação ao Benefício Especial Temporário (BET), pois encerrado o pagamento do benefício especial. 11. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial. 12. O limite do teto é uma variável formada em percentual que incide sobre a remuneração do participante a se incluir os valores das horas extras integrados por decisão da Justiça do Trabalho, de forma que deve incidir sobre esses novos valores. 13. A constituição em mora se dá com a citação nos casos em que não se trata de descumprimento de obrigação em tempo certo. Art. 405 do Código Civil. 14. A correção monetária possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada, portanto, a partir da data de pagamento de cada parcela do benefício originário. 15. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, de forma que a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 16. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida. (Acórdão 1419145, 00305680520158070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os cálculos atuariais são imprescindíveis para que a reserva matemática seja recomposta na forma adequada, sendo chamados a contribuir tanto a autora quanto a CEF. Diante disso, defiro o pedido da requerida e incluo no polo passivo da demanda a Caixa Econômica Federal. Considerando que se trata de empresa pública federal, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito – art. 109, inciso I, CF. Determino que, após a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda na qualidade de litisdenunciada, sejam os autos redistribuídos a uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Ficam as partes intimadas. Decisão de ID 137770991 APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão de Id. n. 136413239. Aduz que a Decisão é contraditória, pois nenhuma das jurisprudências colacionadas tem incidência ou aplicabilidade ao caso em tela, pois se referem a ações em que se pleiteou a revisão do benefício complementar em razão do reconhecimento posterior de direito trabalhista, não sendo este o caso dos autos. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 452/STF, afastou de plano a suposta ausência de custeio como empecilho à revisão do benefício para se ajustar ao percentual conferido aos homens, uma vez que tanto homens como mulheres contribuíram, à época, com o mesmo percentual sobre o salário de participação, obtendo, no entanto, benefício em percentual menor do que o devido, não deixando nenhuma dúvida quanto a quebra de isonomia. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para, conferindo efeitos infringentes, reformar a determinação de inclusão da Caixa no polo passivo da lide, com a manutenção da tramitação dos autos nesta 16a Vara Cível. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelo Embargante não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do Embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão. Preclusa a Decisão de Id. n. 136413239, inclua-se a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda na qualidade de litisdenunciada, com posterior redistribuição dos autos para uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais (ID 40505940), afirma que a jurisprudência colecionada na decisão agravada não se referem ao caso em comento, pois dizem respeito às ações de revisão do benefício em razão de reconhecimento posterior de direito trabalhista. Noticia que a questão controvertida é sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de previdência privada que estabelece contribuições desiguais para mulher. Defende a competência da justiça comum. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a competência da justiça comum, com a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que foi declinada a competência para a justiça federal. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos enviados à justiça federal. Transcrevo, in verbis: “Preclusa a Decisão de Id. n. 136413239, inclua-se a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda na qualidade de litisdenunciada, com posterior redistribuição dos autos para uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa dos autos à Justiça Federal até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora